Tribunal: TCU
Processo: 014.980/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. BR-116/CE - OBRAS DE MANUTENÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - FISCALIS 316/2010 PORTARIA 1139/2010

Inteiro teor:
Acórdão 352/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar atendidas as determinações constantes dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2330/2014-TCU-Plenário , e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.980/2010-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 001.863/2017-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.714/2014-4 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Arnor Pereira da Silva (XXX.734.204-XX); Delta Construções S.A. (10.788.628/0001-57); Deusimar Bezerra Lima (XXX.337.623-XX); Dumont Gonçalves Mota (XXX.562.563-XX); Francisco de Assis Aurelio Soares (XXX.470.023-XX); Joaquim Guedes Martins Neto (XXX.136.573-XX); Josidan Gois Cunha (XXX.960.823-XX); José Wanks Meireles Sales (XXX.440.986-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Marcos Fábio Porto de Aguiar (XXX.523.943-XX); Marcílio de Sá Batista (XXX.391.424-XX); Sebastião Coriolano de Andrade (XXX.823.273-XX). 1.3. Interessados: Congresso Nacional. 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Gilberto Antonio Fernandes Pinheiro Junior (27722/OAB-CE), Rithelio Rodrigo Lordao Amaro (40.050/OAB-CE) e outros, representando Josidan Gois Cunha; Clauver Renne Luciano Barreto (16.641/OAB-CE), Diogo Morais Almeida Vilar (19.322/OAB-CE) e outros, representando Deusimar Bezerra Lima; Ediel Lopes Frazão (13.497/OAB-PE), Alisson Pereira Morais e outros, representando Delta Construções S.a; Luis Augusto Medeiros Najar Fernandez e Marco Antonio Prandini, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.